Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016929-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE RENATO ZARELLI - CPF: 208.267.379-00 (AGRAVANTE), REGINA FATIMA DE CASTRO ZARELLI - CPF: 651.764.801-15 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO GARCIA - CPF: 162.697.481-00 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (PROCURADOR), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (PROCURADOR), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– INDISPONIBILIDADE DO BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, a indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio do devedor por dívida desvinculada daquela ação.

Assim,
a ordem de indisponibilidade de bens dos devedores, proveniente de decisão em Ação Civil Pública não obsta a transferência parcial da propriedade aos credores, ora Agravantes, mediante adjudicação de bem imóvel, de modo que a reforma da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1016929-45.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ RENATO ZARELLI
e
REGINA FÁTIMA DE CASTRO ZARELLI
,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0037368-78.2016.8.11.0041, proposta em face de
GUILHERME DA COSTA GARCIA
e
MÁRCIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA
,
indeferiu o pedido de adjudicação compulsória parcial do imóvel objeto do litígio, matrícula 3.202 do CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Inconformados, insurgem-se os Agravantes pugnando pela reforma do
decisum
vergastado, ao argumento de que são legitimados para pleitear em Juízo a adjudicação compulsória do bem objeto de demanda.

Sustentam que, além de credores dos executados/Agravados, são credores hipotecários em 1.º Grau do imóvel; aduzem que não há dúvida quanto ao direito dos Agravantes em adjudicar parcialmente o imóvel dado em garantia, notadamente porque os Recorridos confessaram a dívida nos autos principais.

Afirmam que o direito dos credores ganha força pelo fato de o imóvel ser perfeitamente divisível, já que é área rural e poderá ser realizado o georreferenciamento.

Alegam que a indisponibilidade do bem verificada pelo Juiz singular não é verdadeira, eis que a garantia hipotecária registrada em favor dos Agravantes foi gravada no ano de 2008, ou seja, os Recorrentes são terceiros adquirentes de boa-fé, de sorte que não podem sofrer prejuízos decorrentes de atos posteriores à averbação de seu direito.

Com base nessas assertivas, pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 140917173).

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Contraminuta, conforme certidão de ID. 144338680.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 152912167).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
JOSÉ RENATO ZARELLI
e
REGINA FÁTIMA DE CASTRO ZARELLI
ajuizaram
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
GUILHERME DA COSTA GARCIA
e
MÁRCIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA.

Os Agravantes alegaram que, em 27/03/2008, receberam como garantia de um empréstimo contratado pelos Agravados, o imóvel rural denominado Fazenda Tamanduá, matrícula 3.202 do CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Sustentaram que os Recorridos fizeram inúmeros aditivos no intuito de prorrogar o prazo de pagamento da dívida e que tentaram receber o crédito, amigavelmente, durante anos, mas não lograram êxito.

Pugnaram pela citação dos Agravados para adimplir a obrigação, sob pena de penhora do imóvel oferecido como garantia.

Os Agravados confessaram ser devedores de parte do débito (ID. 77574551) e, por essa razão, os Agravantes requereram a adjudicação parcial do imóvel.

Os Recorridos concordaram com a adjudicação somente pelo valor que entendem ser incontroverso.

A Juíza singular indeferiu o pedido dos Agravantes por entender que existe indisponibilidade gravada sobre o bem pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, de modo que, inobstante a concordância das partes, não há como determinar a adjudicação parcial do imóvel objeto do litígio, sem que a restrição seja levantada.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente Instrumental.

Na hipótese, denota-se que o Juiz condutor da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, em 13/11/2009, determinou a indisponibilidade dos bens do Agravado Guilherme da Costa Garcia, conforme ID. 86292927, pág. 39 (ação principal).

Como é sabido, a ordem de indisponibilidade tem como objetivo evitar que o proprietário do bem dele se desfaça, visando garantir eventual direito das partes envolvidas no litígio, e não se traduz em ordem de preferência em possível alienação e muito menos em impedimento da realização de adjudicação.

Nesse compasso, o STJ consignou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens do devedor serve para impedi-lo de dispor de seu patrimônio, mas não constitui óbice ao prosseguimento de Execução ajuizada por particular, cuja expropriação recaia sobre os mesmos bens.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRIDO. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
A indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação.
2. Não merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior , atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.824.826/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020) – sem destaque no original.

Assim, a ordem de indisponibilidade de bens dos devedores, proveniente de decisão em Ação Civil Pública, não obsta a transferência parcial da propriedade aos credores, ora Agravantes, mediante adjudicação do imóvel.

Aliás, observo que o imóvel objeto da matrícula nº 3202, CRI de Santo Antônio do Leverger/MT, foi dado em garantia hipotecária de 1º grau aos Agravantes em momento anterior (02/04/2008) ao decreto de indisponibilidade (22/01/2010), consoante ID 140622686.

Desse modo, tenho que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INDISPONIBILIDADE DO BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADJUDICAÇÃO - POSSIBILIDADE. - A ordem de indisponibilidade de bens do devedor, proveniente de decisão em Ação Civil Pública não obsta a transferência da propriedade ao credor, mediante adjudicação, de bem imóvel penhorado na execução em curso, perfeita e acabada, uma vez que, embora a penhora seja posterior à indisponibilidade, esta apenas incide sobre o poder do devedor de dispor sobre o seu patrimônio.(TJ-MG - AI: 10000212065726001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de adjudicação de bem móvel – Possibilidade – Indisponibilidade de bens em nome do executado/agravado decretada em outra demanda que não impede a adjudicação forçada nos presentes autos – Indisponibilidade no âmbito da ação civil pública relacionada à hipótese de alienação voluntária do bem – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21998876720198260000 SP 2199887-67.2019.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 17/01/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2020).

Diante dessas considerações,
dou provimento

ao recurso, reformo a decisão objurgada e defiro a adjudicação parcial do bem imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023